Tribunal: TJES
Processo: 5044136-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044136-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERUSA TORRES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044136-19.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:
GERUSA TORRES DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL (2017). SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 5606/ES). DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E SUPRESSÃO DEFINITIVA DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS APÓS O REEQUILÍBRIO FISCAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, cujos efeitos financeiros foram suspensos por força do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento dos valores retroativos, sob o fundamento de que a norma estadual operou apenas uma condição suspensiva temporária da exigibilidade da verba por questões fiscais, não extinguindo o direito subjetivo do servidor à percepção dos valores após a superação do óbice orçamentário.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo a improcedência do pedido em razão da tese fixada pelo STF na ADI 5606/ES, que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015. Sustenta que a suspensão dos efeitos financeiros não gera direito a retroativos, sob pena de violação ao precedente vinculante e à reserva de plenário (art. 97, CF).

4. O recurso não merece provimento. Inobstante o STF ter declarado a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 na ADI 5606/ES, firmando que a "suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido", tal entendimento válida a postergação do pagamento durante o período de crise fiscal, mas não autoriza a supressão definitiva do montante pecuniário referente ao trabalho efetivamente prestado em nível superior da carreira.

5. No caso concreto, o próprio Estado reconheceu o direito funcional à promoção a partir de 01/07/2017. A suspensão prevista na lei de regência possui natureza de postergação de desembolso para fins de adequação aos limites da LRF, e não de cancelamento do reajuste. Uma vez restabelecido o equilíbrio fiscal, fato comprovado pela implementação dos efeitos financeiros em folha a partir de 2021, as parcelas que ficaram retidas tornam-se plenamente exigíveis. A interpretação contrária ensejaria enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiou da força de trabalho qualificada do servidor sem a devida contraprestação financeira correspondente ao cargo ocupado no período. Precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas (isenção legal).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)